Tribunal: TJDFT
Processo: 0726110-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726110-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. B. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: ELISANGELA BARBOSA DA CUNHA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M.F.B.D.C. contra a decisão de ID 238034359 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que foi diagnosticada com paralisia cerebral triplégica mista; que houve prescrição de fisioterapia pelo método Therasuit, sessões de terapia ocupacional, acompanhamento psicopedagógico e órteses específicas; que houve recusa parcial da parte agravada; que a negativa é indevida; que o tratamento é indispensável; que não se trata de tratamento experimental. Requer, liminarmente, seja determinada a autorização de todos os tratamentos médicos prescritos, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos o para deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da obrigatoriedade de custeio de tratamento prescrito por médico assistente. Em primeiro lugar, assiste razão ao juízo a quo, quanto à ausência de comprovação de efetiva negativa de autorização quanto à terapia ocupacional e a psicopedagogia. A conversa por meio de aplicativo juntada no ID 237977090 (autos de origem) revela a abertura de procedimento interno, mediante número de protocolo, no qual a parte agravada verificaria unidade habilitada para atendimento. Quanto ao custeio do procedimento “terapia Therasuit”, há expressa recusa no documento de ID 238034359 (autos de origem), sob o fundamento de que não consta no Rol de Procedimentos definido na RN 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. É certo que, com a promulgação da Lei n. 14.454/2022, foram estabelecidos critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Contudo, é necessário verificar se há evidências científicas de alto nível para a terapia prescrita. No primeiro grau de jurisdição, decidiu-se que a terapia possui caráter experimental. Conquanto se reconheça a divergência jurisprudencial, há elucidativo precedente que destacou que, “a reabilitação motora utilizando o Método Therasuit possui caráter experimental, conforme reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina – CFM no Parecer no 14/2018, e tampouco foi ratificada pela ANS. Do mesmo modo, não constitui a única terapia de estimulação, pois há outros tratamentos tradicionais indicados, o que afasta a alegação de risco iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação”. (Acórdão 1960410, 0744189-16.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025). Ademais, em análise da efetividade da reabilitação com o Therasuit, o NATJUS/DF esclareceu que: A Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação (ABMFR) publicou parecer referente à terapia intensiva com vestimenta Pediasuit e Therasuit, em 06 de fevereiro de 2018. Concluíram que as terapias propostas (Therasuit e Pediasuit) ainda carecem de evidência científica e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais, não havendo base científica para a sua indicação e nem mesmo para ser custeado pelo SUS.15 Em Consulta ao Conselho Federal de Medicina n° 15/2017 – Parecer CFM n°14/2018, versando sobre o Tratamento psicomotor denominado “PediaSuit”, concluiu-se que “o uso de vestimentas especiais no tratamento fisioterápico não mostra resultado mais efetivo que o tratamento intensivo. Deve o médico identificar os riscos e benefícios ao prescrevê-lo. Concluem que, no momento, não há parâmetros de superioridade do uso de métodos fisioterápicos que utilizam vestimentas especiais. A prescrição médica pode restringir-se à solicitação de fisioterapia intensiva, cabendo ao médico identificar seus riscos e benefícios” (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1646.pdf/view). Portanto, não há, neste momento processual, elementos suficientes da efetividade da abordagem terapêutica, a justificar a imediata determinação de custeio. É com a adequada instrução probatória que se verificará se a recusa do plano de saúde é ilícita. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, em razão da ausência de citação. Ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora